Tribunal: TJBA
Processo: 8060448-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060448-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENI DA SILVA PORTO e outros

Advogado(s)
:
MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO ANTERIOR AO CORTE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. EMBARGOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Os embargos de declaração somente são admissíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

2.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não incorrendo em qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

3.

A alegação de omissão quanto a dispositivos legais, com finalidade exclusiva de prequestionamento, não tem o condão de impor ao órgão julgador a prolação de pronunciamento expresso sobre cada artigo de lei citado pelas partes, sendo suficiente que o acórdão contenha fundamentação que permita a aferição da tese jurídica sustentada.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8060448-13.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Embargada JOSENI DA SILVA PORTO.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, nos termos do voto da Relatora.